Tribunal: STF
Processo: ARE 1441912
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Denúncia oferecida pela suposta prática dos crimes descritos no art. 121, § 2º, incisos I, III, IV (homicídio qualificado) e § 4º, cumulado com o art. 13, § 2°, “a”, todos do Código Penal; tortura – por duas vezes (art. 1º, inciso II, cumulado com §§ 2º e 4º, da Lei 9.455/1997); falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal); coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal) e fraude processual (art. 347 do Código Penal). 3. Prisão preventiva. 4. Legitimidade do assistente de acusação, pai da vítima e habilitado para assim atuar no curso da ação penal, sendo ainda indiscutível o interesse da família da vítima na resolução da controvérsia. Precedentes. 5. Delimitação do tema: a questão controvertida nestes autos consiste em definir se, diante dos fatos admitidos pelo acórdão recorrido, estão configurados os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva da acusada, nos estritos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 6. Os elementos fáticos utilizados como fundamento para a decretação da prisão preventiva encontram-se catalogados no processo. Afastamento, pois, do óbice contido na Súmula 279/STF e possibilidade de análise da pretensão formulada no recurso extraordinário. 7. A jurisprudência desta Corte é no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública quando considerada a gravidade concreta do crime, como neste caso concreto. 8. Além da garantia da ordem pública, há notícia nos autos de que medidas cautelares fixadas pelo Juízo de origem teriam sido descumpridas pela agravante, o que reforça a necessidade do restabelecimento da prisão preventiva. 9. Manutenção da decisão agravada que deu provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e restabeleceu o acórdão do TJ/RJ que decretou a prisão preventiva da agravante. 10. Agravo regimental não provido, com recomendação de celeridade no julgamento da ação penal, sobretudo com deliberação do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.